Tribunal: TJDFT
Processo: 0735462-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA MODALIDADE MULTIPROPRIEDADE. AQUISIÇÃO DE COTA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ANGULARIDADE ATIVA. CONSUMIDOR. ANGULARIDADE PASSIVA. CONSTRUTORA E INCORPORADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. FORO DO CONSUMIDOR. PRIVILÉGIO. AFIRMAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. VIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DAS SALVAGUARDAS ASSEGURADAS AO CONSUMIDOR (CPC, ART. 63, §2o; CDC, ARTS. 6o, VIII, E 101, I). PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. ADVENTO. DERROGAÇÃO OU MITIGAÇÃO TÁCITA DAS REGRAS PROCESSUAIS POSTAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante sua inferioridade jurídico-processual face ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada em ponderação com sua destinação que o juiz pode, inclusive, declarar, de oficio, a nulidade de cláusula de eleição de foro, conforme autoriza o §3o do artigo 63 do estatuto processual em conformidade com o disposto nos artigos 6o, inciso VIII, e 101, I, do CDC, pois o fato de ser demandado ou demandar no foro em que é domiciliado encerra a presunção de que facilita sua defesa.
2. O aviamento da ação no foro de domicílio do consumidor em descompasso com o foro de eleição inserto no contrato de adesão que firmara se insere dentro dos privilégios processuais que lhe são resguardados e traduz escolha pelo foro que se lhe afigura mais conveniente por facilitar o acesso à via jurisdicional e o exercício do direito de defesa que lhe é assegurado, devendo a regra que lhe assegura a prerrogativa de demandar no foro do seu domicílio ser interpretada de acordo com seu objetivo teleológico e em conformidade com seus interesses.
3. O advento do processo eletrônico não tivera o condão de derrogar ou mitigar tacitamente, até porque inexiste essa figura no direito brasileiro, as regras legais que disciplinam a competência territorial e nem ao menos tangenciam os enunciados provenientes do estatuto consumerista que resguardam a facilitação do acesso do consumidor ao judiciário, inclusive porque a facilidade de acesso ao processo não se confunde com a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, porquanto esse princípio é composto por diversas variáveis, tais como o valor das custas processuais, a facilidade de participação em atos presenciais ou híbridos, agilidade da prestação jurisdicional etc.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.